Tribunal: TJMT
Processo: 1030621-37.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NO RITO ESPECIAL. ART. 1.049, CAPUT DO CPC. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- O Consumidor/Recorrente, tanto na reclamação inicial (id. 264562250, pág. 6) quanto na peça recursal (id. 264562272, pág. 4), pretende a apresentação de um extrato detalhado da suposta dívida em debate, bem como dos instrumentos contratuais, a fim de possibilitar a análise da modalidade da operação e dos juros aplicados. Para tanto, invoca o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso III), no que se refere ao direito à informação. 3- Registra-se que o pleito em questão é viável, desde que formulado sob o rito adequado, o que não ocorreu no presente caso. A matéria relativa à exibição de documentos está disciplinada no art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo que a Lei nº 9.099/95 não contempla tal procedimento. Dessa forma, a controvérsia deve ser proposta à Justiça Comum, conforme o disposto no art. 1.049, caput, do CPC. 4- Além disso, observa-se que o pedido de exibição de documentos também tem como finalidade a discussão sobre a eventual abusividade dos juros aplicados, o que demandaria a realização de perícia contábil. Tal exigência, por sua vez, afasta igualmente a competência dos Juizados Especiais. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030621-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA SA - CPF: 839.708.431-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025